Tribunal: TJSP
Processo: 1005892-55.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.